Tribunal: TJSP
Processo: 1003122-63.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Distrato celebrado administrativamente entre as partes, com outorga de quitação, que não retira o direito da autora de alegar, judicialmente, eventual abusividade da avença. Precedente. Recurso a que se nega provimento.